Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710879-65.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DAVI MARTINS DO VALE APELADO: DINA BATISTA DA SILVA ROCHA D E S P A C H O O processo aguarda a habilitação da herdeira ELIANE DA SILVA ROCHA. Intime-se a herdeira HILDETE DA SILVA ROCHA para que, conhecendo, indique o endereço da herdeira ELIANE DA SILVA ROCHA. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator